Tribunal: TJES
Processo: 5002597-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002597-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA'S BOUTIQUE LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
REQUISITOS
DO ART. 919, § 1º, CPC/2015
– IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE O BEM OFERECIDO É SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM – EXISTÊNCIA DE PENHORAS ANTERIORES –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A controvérsia nos presentes autos cinge-se unicamente em saber se o imóvel ofertado em garantia é hábil a possibilitar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, visto que sobre ele já recaem outras penhoras.

2. Deve-se rememorar que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é indispensável que, além dos requisitos para a concessão de tutela provisória, seja comprovado também que a execução esteja garantida por penhora, depósito, ou caução que sejam suficientes. Inteligência do art. 919, § 1º, CPC/2015.

3. Embora não haja vedação legal a múltiplas penhoras recaírem sobre o mesmo bem, no presente caso não se afigura possível atestar que a garantia é suficiente, mormente porque não há comprovação do valor atual do imóvel, nem apresentação de qualquer avaliação, e, em contrapartida, há o registro de 3 (três) outras penhoras sobre o bem oferecido em outras execuções, sendo uma delas noticiada no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Desta feita, não há como compreender que o bem encontra-se livre e desembaraçado para garantir a execução e dar azo à concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REGINA'S BOUTIQUE LTDA -
ME
, REGINA MARIA DALLA PAGANI
e
MARCELA DALLA PAGANI
contra a r. decisão de fls. 244-245
,
que nos autos dos
embargos à execução de título executivo extrajudicial
oposta por eles contra
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões (id. 4527811), aduzem os agravantes, em síntese, que: (i) não há fundamento legal que impeça que um imóvel com penhora pré-constituída sirva para garantia do juízo; (ii) embora o imóvel ofertado em garantia já possua penhora registrada na sua matrícula, no valor de R$ 220.000,00, é suficiente para garantir também a presente execução; subsidiariamente, deve ser deferido o efeito suspensivo em decorrência do poder geral de cautela.

Requer, com lastro em tais argumentos, a concessão da antecipação de tutela em sede recursal, a fim de que seja determinada liminarmente a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Concedida a antecipação de tutela em sede recursal em decisão de id. 4538543.

Contrarrazões apresentadas em id. 4820779 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. decisão recorrida.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002597-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: REGINA'S BOUTIQUE LTDA – ME E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REGINA'S BOUTIQUE LTDA -
ME
, REGINA MARIA DALLA PAGANI
e
MARCELA DALLA PAGANI
contra a r. decisão de fls. 244-245, que nos autos dos
embargos à execução de título executivo extrajudicial
oposta por eles contra
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões (id. 4527811), aduzem os agravantes, em síntese, que: (i) não há fundamento legal que impeça que um imóvel com penhora pré-constituída sirva para garantia do juízo; (ii) embora o imóvel ofertado em garantia já possua penhora registrada na sua matrícula, no valor de R$ 220.000,00, é suficiente para garantir também a presente execução; subsidiariamente, deve ser deferido o efeito suspensivo em decorrência do poder geral de cautela.

Requer, com lastro em tais argumentos, a concessão da antecipação de tutela em sede recursal, a fim de que seja determinada liminarmente a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Concedida a antecipação de tutela em sede recursal em decisão de id. 4538543.

Contrarrazões apresentadas em id. 4820779 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. decisão recorrida.

Pelo que denoto, na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelos agravantes contra o agravado, vinculado à execução de título executivo extrajudicial no qual o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
executa o contrato de renegociação de operações de crédito no valor de R$ 116.960,19 (cento e dezesseis mil, novecentos e sessenta reais e dezenove centavos).

Na r. decisão impugnada, a d. Magistrada verificou presentes os requisitos de concessão da tutela provisória,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(art. 919, § 1º do CPC), mas indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que a demanda não estava devidamente garantida, ao notar que o imóvel oferecido já possui penhora no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Pois bem.

De início, constata-se que controvérsia nos presentes autos cinge-se unicamente em saber se o imóvel ofertado em garantia é hábil a possibilitar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, visto que sobre ele já recaem outras penhoras.

Ao analisar minuciosamente os autos, após a formação do contraditório, em exame de cognição exauriente do recurso, entendo que a tese recursal não merece acolhida.

No caso em análise, os agravados ofereceram em garantia o apartamento 301 do Edifício Diplomata, localizado na Rua Moacyr Avidos, n° 412, Praia do Canto, registrado sob a matrícula n. 7.790, Livro 02, p. 01 perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2
a
Zona de Vitória/ES.

Ocorre que, conforme documentos de fls. 162 e 163 dos autos de origem, nota-se que sobre ele já há penhoras anteriores registradas.

Conforme externado na decisão liminar, o diploma processual em vigor, de fato, não impede o lançamento de mais de uma penhora sobre um mesmo bem, dispondo que, nestes casos, deve ser observado o direito de preferência dos credores. É o que se depreende da redação do art. 797, parágrafo único do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único.
Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

No entanto, deve-se rememorar que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é indispensável que, além dos requisitos para a concessão de tutela provisória, seja comprovado também que a execução esteja garantida por penhora, depósito, ou caução que sejam
suficientes.

Vejamos o dispositivo do CPC/2015:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Por este raciocínio, embora não haja vedação legal a múltiplas penhoras recaírem sobre o mesmo bem, no presente caso não se afigura possível atestar que a garantia é suficiente, mormente porque não há comprovação do valor atual do imóvel, nem apresentação de qualquer avaliação, e, em contrapartida, há o registro de 3 (três) outras penhoras sobre o bem oferecido em outras execuções, sendo uma delas noticiada no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Desta feita, não há como compreender que o bem encontra-se livre e desembaraçado para garantir a execução e dar azo à concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos.

Na mesma linha, entenderam outros tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: Requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC). Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo. No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC. Isso porque, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão que ora se recorre, embora tenha apresentado imóvel a fim de garantir a execução (Id. 89180702), mesmo após determinação proferida por este Juízo (Id. 91244201) para que fosse apresentada caução idônea, livre e desembaraçada, não houve o devido cumprimento, cingindo-se o Embargante apenas em afirmar que a Cédula de Crédito Bancário registrada na averbação R-5-94.076 foi devidamente quitada, de forma a não mais estar alienado fiduciariamente, e em relação às indisponibilidades decretadas sobre o bem, afirma que o valor destas é inferior à avaliação do imóvel, de forma que a apresentação deste não pode ser considerada irregular (Id. 93322175).
No caso, não há como se considerar que o bem oferecido encontra-se livre e desembaraçado, pois constam penhoras e duas decisões de decretação de indisponibilidade do referido bem imóvel em outras demandas executivas
(ID 149194164). (TJMT; AI 1022398-72.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 08/02/2023; DJMT 14/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUSPENSÃO NOS EMBARGOS, EIS QUE O JUÍZO NÃO FOI GARANTIDO. Liminar deferida em segundo grau.
Pluralidade de penhoras sobre os bens. Bens ofertados em garantia que possuem outros gravames nas matrículas. Pleiteada impossibilidade de utilização para garantia do juízo, eis que as penhoras realizadas aparentam resultar em provável concurso de credores sobre o bem. Não preenchido o requisito do artigo 919, § 1º, do CPC. In casu, inaplicabilidade da exceção de suspensão da execução por meio dos embargos.
Decisão reformada para revogar a concessão suspensiva deferida em primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Precedentes deste tribunal e do STJ. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0049152-35.2019.8.16.0000; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabian Schweitzer; Julg. 19/04/2021; DJPR 20/04/2021)

Firme a estas considerações,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/6/2023.